Tribunal: TJES
Processo: 5000322-77.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-77.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO e outros
RECORRIDO: MARIA LACERDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000322-77.2022.8.08.0029

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
A
:
MARIA LACERDA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. PRELIMINAR AFASTADA.
SOLIDARIEDADE ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE. TEMA 793. PRECEDENTE VINCULANTE. OBRIGAÇÃO DIRECIONADA PRIORITARIAMENTE AO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

Trata-se de ação em que a autora postula o fornecimento mensal de fraldas geriátricas descartáveis (tamanho M) pela parte ré, em razão da paciente, idosa de 90 anos, acamada e com graves problemas de saúde, necessitar do produto de forma contínua e indeterminada, conforme prescrição médica, sem condições financeiras de custear a despesa.

Apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 13798410), requerendo a manutenção integral da sentença de origem.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 13708436), alegando nulidade da sentença por ausência de citação da parte recorrente e, subsidiariamente, requer que o

cumprimento da decisão deve ser direcionada ao Município, em observância ao Tema 793 do STF.

Sentença

“
Em face do exposto,
TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE PROLATADA
, e, nos termos do artigo 487, I do CPC, com resolução do mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
a fornecerem à requerente, mensalmente, fraldas geriátricas descartáveis, no tamanho M
,
pelo período que se fizer necessário, em razão de ser idosa (atualmente 90 anos de idade), eis que se encontra acamada devido a graves problemas de saúde.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, acolho a alegação de nulidade da sentença por ausência de citação do recorrente (a situação é clara nos autos), mas, em contrapartida, entendo como desnecessário e contraproducente o retorno dos autos ao juízo de origem, tão somente para renovação da fase de defesa e prolação de novo julgado, considerando que toda a matéria de defesa da recorrente vem alegada em sede de recurso.

Entendo que esta é uma forma adequada de garantia do contraditório e da ampla defesa ao recorrente, sem, contudo, violar os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que norteiam os juizados especiais, ainda mais que a questão à ser discutida é deveras simples e não demanda dilação probatória.

Esse “excesso de formalismo” não tem lugar no microsistema dos juizados especiais, que deve primar pela solução adequada e célere dos litígios, logicamente, sem desrespeitar os primados do contraditório e da ampla defesa, o que acredito que sejam alcançados com primor nesta seara recursal.

Dito isso, a
nalisando os termos
do julgado
, verifico que a sentença objurgada carece de reforma parcial.

Antes de mais nada, como fora determinado a nulidade do julgado, reconheço, novamente, o direito autoral ao recebimento de fraudas geriátricas descartáveis, na quantidade de cinco por dia, conforme laudo constante ao ID 13798395.

O padrão, nesses casos, é o recebimento de 4 fraudas diárias,
mas, como a autora é portadora de mal de alzheimer, dificultando o controle de sua vontade e necessidades, entendo como adequada e proporcional a quantidade receitada pelo profissional médico que a acompanha.

Quanto ao recurso em si, cinge-se controvérsia sobre para qual ente deve ser direcionada o cumprimento do comando judicial.

Pois bem, cumpre asseverar que a responsabilidade dos entes da Federação em demandas de saúde é solidária, não podendo o Município eximir-se de seu dever. Assim, na medida em que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária entre os entes da Federação, pode o cidadão demandar contra qualquer um desses. A propósito, há julgados reiterados nesse sentido, veja-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IBRUTINIB NÃO PREVISTO NA LISTA DO SUS TESE 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPETÊNCIA COMUM E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA TESE EM REPERCUSSÃO GERAL - TESE 973/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a Tese nº 973 (Plenário. RE 855178 ED/SE, julgado em 23/5/2019) concluiu que: Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Sendo direcionado ao órgão do Estado o cumprimento da obrigação de fazer e tratando-se de ente da Federação diverso tal ônus, caberá ao agravante, em outra oportunidade, requerer o ressarcimento.
2) A União Federal somente deve figurar necessariamente no polo passivo de demandas nas quais se pretende o fornecimento de medicamento quando este não tiver registro na ANVISA, não sendo este o caso em concreto. STF. Plenário. RE 657.718/MG, repercussão geral, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019. 3) Segundo a Tese nº 106, de força vinculante, fixada pelo c.STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018. Recurso Repetitivo). 4) Foram demonstrados os requisitos do da Tese 106/STJ e do art. 300, CPC a permitir ao magistrado de 1ª instância deferir a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pretendido. 5) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003325, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)”.

“
EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO MÉDICO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIREITO À SAÚDE ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CACON RECURSOS DESPROVIDOS SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes
. 3. A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada em remessa necessária”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)”.

O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Diante disso, em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, faz-se necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação. Portanto, entendo que a sentença guerreada deve ser parcialmente reformada, apenas para constar que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Município recorrido, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença, e, na análise de mérito, julgá-la novamente procedente para, mensalmente, fornecer 5 fraldas geriátricas descartáveis, no tamanho M, pelo período que se fizer necessário, em razão de ser idosa (atualmente 90 anos de idade), eis que se encontra acamada devido a graves problemas de saúde, aplicando-se o Tema 793 do STF, determinando que o cumprimento prioritário do comando judicial deve recair sobre o Município requerido, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo. Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência quanto à necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a um ente específico nesta fase processual.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o art. 23, II, da Constituição Federal e o entendimento pacificado pelo STF no Tema 793. Essa responsabilidade solidária garante ao cidadão o direito de acionar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, não podendo ser obstada por normas internas de organização do SUS.

A jurisprudência consolidada, tanto do STF (RE 855.178-ED) quanto do STJ (AgInt no REsp 1.947.928), é clara ao estabelecer que o eventual direcionamento da obrigação ou o acerto de contas entre os entes públicos é matéria a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, não cabendo afastar a legitimidade passiva do ente demandado na fase de conhecimento ou eventual direcionamento a um ente específico, como foi realizado no caso em tela.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. S
OLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS.
2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (destaquei).

Portanto, é legítima a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento das fraldas.

Diante do exposto, voto para
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento parcial
para
ANULAR
a sentença e, no mérito, julgar a ação procedente, condenando os requeridos, solidariamente, a fornecer à requerente 5 (cinco) fraldas geriátricas descartáveis por dia, tamanho M, pelo período que se fizer necessário.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.